Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010610-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 018.192.151-05 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
— UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD PARA BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR — ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS — DESNECESSIDADE — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

“
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que ‘[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
.” (STJ, REsp 1726242/RJ). [sem negrito no original]. Logo, possível é o deferimento de utilização do sistema RENAJUD para buscas de bens do devedor, ainda que não procedido ao esgotamento das diligências extrajudiciais.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta contra
Edivaldo Fonseca de Oliveira
, indeferiu o pedido de utilização do sistema
RENAJUD
para buscas de bens do devedor
.

Assegura que “
não possui acesso ao sistema INFOSEG ou qualquer outro sistema que facilite a execução, deste modo, cabe ao magistrado auxiliar a exequente para satisfazer a obrigação.
”.

Assevera que a decisão agravada está em dissonância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visto que não é imprescindível o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para buscas de bens do devedor, para se deferir a utilização do sistema RENAJUD.

Afiança que, “
resta evidente a pertinência do requerimento do agravante, uma vez que a realização da pesquisa ao referido sistema é alternativa colocada à disposição do Poder Judiciário como mecanismo de localização de pessoas e de seus bens, verificando potenciais práticas de fraudes ou ocultação de patrimônio.
”.

Requer seja deferido “
o pedido de buscas no sistema RENAJUD de veículos em nome do Executado
”.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88770280).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 13481963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando não ter sido efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa (fl. 88), indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois a parte exequente não informou qual veículo deve ser bloqueado, afinal, a mesma possui acesso ao sistema INFOSEG e poderia ter juntado nos autos extrato da busca anteriormente efetuada, de modo a pedir que o bloqueio fosse realizado sobre determinado veículo. [...]. (Id. 8802463, fls. 40).

Trata-se de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Alta Floresta
contra
Edivaldo Fonseca de Oliveira
, cujo objeto da obrigação consiste em crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxa de Localização e Funcionamento no valor de R$ 2.892,39: dois mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos, atualizado até 28 de outubro de 2017 (Id. 8802463, fls. 24).

Em decorrência da penhora de valores frustrada, manifestou o Município de Alta Floresta:

[...] Tendo em vista que a tentativa de penhora online de ativos financeiros do executado restou infrutífera (fl. 87/89), e o Município não tem notícias de outros bens passíveis de penhora, requer seja procedida à consulta pelos Sistemas RENAJUD, a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora. [...]. (Id. 8802463, fls. 36).

Todavia, a decisão agravada consignou que, “
Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois a parte exequente não informou qual veículo deve ser bloqueado, afinal, a mesma possui acesso ao sistema INFOSEG e poderia ter juntado nos autos extrato da busca anteriormente efetuada, de modo a pedir que o bloqueio fosse realizado sobre determinado veículo.
” (Id. 8802463, fls. 40).

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o entendimento, firmado em julgamento de recursos repetitivos, pela desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para buscas de bens do devedor para utilização do sistema Bacen Jud, aplica-se ao
RenaJud
e
InfoJud.

[...] 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que ‘[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726242/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2018).

[...] 2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que ‘[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1695998/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

[...] 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

3.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1582421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de maio de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
deferir o pedido de buscas de bens a penhorar no sistema
RENAJUD,
a ser efetivada em Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020